Tribunal: TJDFT
Processo: 0737160-46.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE ENTREGA DE CHAVES. OBJETO. DECLARAÇÃO DE SUSPENSÃO E INEXISTÊNCIA DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS. LOCAÇÃO DE NATUREZA COMERCIAL. LOCATÁRIA. DENÚNCIA DA AVENÇA E ENTREGA DAS CHAVES DO PRÉDIO LOCADO. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. IMPOSIÇÃO À LOCADORA. ABSTENÇÃO DE COBRANÇA E EXECUÇÃO DAS OBRIGAÇÕES DECORRENTES DA LOCAÇÃO APÓS A ENTREGA DAS CHAVES. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. NATUREZA CAUTELAR. PRESSUPOSTOS. VEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO E PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. DEMONSTRAÇÃO. INOCORRÊNCIA. MATÉRIA DE FATO CONTROVERSA. TUTELA PROVISÓRIA DE NATUREZA CAUTELAR. CONCESSÃO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A tutela provisória de urgência de natureza cautelar tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, e, outrossim, a subsistência de risco de advir à parte postulante dano irreparável ou de difícil reparação ou risco ao resultado útil do processo, destinando-se precipuamente a servir ao processo, assegurando sua utilidade material.
2. A assimilação do acervo reunido como prova inequívoca dos fatos constitutivos do direito invocado no início da fase cognitiva tem como premissa a aferição de que está provido de substância apta a lastrear convicção persuasiva desprovida de incerteza, revestindo de verossimilhança o aduzido, não se revestindo desse atributo alegações desprovidas de suporte material que somente poderão ser clarificadas no curso da lide mediante o cotejo do aduzido com o amealhado após o estabelecimento do contraditório e o aperfeiçoamento da fase instrutória.
3. Conquanto evidenciada a denúncia da locação antes do termo contratado e devolução das chaves do imóvel locado pela locatária, emergindo controversas as alegações que formulara sobre a cobrança de alugueres e intuito de ser promovida a inscrição de seu nome em cadastro de inadimplentes, pela locadora, com base em obrigações germinada após a extinção do vínculo contratual, deixando carente de carente de verossimilhança a argumentação desenvolvida como fundamento para a concessão de tutela provisória de urgência de natureza cautelar volvida a inibir ou prevenir os atos, inviável sua concessão, inclusive porque, se detectado eventual abuso de direito na cobrança de débito inexistente, irradiará a germinação, se o caso, de obrigação indenizatória.
4. Agravo conhecido e desprovido. Unânime.